Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600473-55.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600473-55.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600473-55.2024.6.16.0061,
que julgou procedente a representação e, de outro lado, julgou prejudicado o pedido de aplicação
de multa. Oficie-se ao Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda quanto ao conteúdo da presente,
bem como para que efetue o levantamento da remoção dos conteúdos. (Representação ajuizada
por Coligação Experiência e Competência Comprovadas em face de Coligação Pra Frente
Arapongas, Rafael Cita e Edna Kumme, com fulcro nos dispositivos da Lei nº 9.504/97, na qual
alegou em síntese que a presente representação eleitoral tem como objetivo apurar e coibir a
prática de propaganda eleitoral antecipada, pela parte Representada, que é candidato ao cargo de
Prefeito, na cidade de Arapongas/PR. Asseverou também que foi constatado que o Representado
está utilizando endereços eletrônicos não declarados na Justiça Eleitoral, para a veiculação de
propaganda eleitoral. A página em questão, intitulada contém diversos posts e publicações que
promovem sua candidatura, configurando propaganda eleitoral irregular e ainda está realizando
propaganda eleitoral irregular no website, também não declarado, localizado no link/URL:
(www.rafaelcita.com.br). Por fim, alegou que desde sua criação, a página tem sido ativamente
utilizada para promover a candidatura do Representado, com postagens diárias e interação com os
eleitores, página esta não registrada junto à Justiça Eleitoral. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
12/09/2024 E TERMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL /
AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
(RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)

RAFAEL FELIPE CITA (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EDINA MARIA DE AZEVEDO KUMMEL (RECORRIDA)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (RECORRIDA)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141820
18/10/2024
13:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.028

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600473-55.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE /
PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CITA
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: EDINA MARIA DE AZEVEDO KUMMEL
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
Num. 44141820 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511934200000043091837
Número do documento: 24101813511934200000043091837
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:10:10

ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
D I V U L G A Ç Ã O E M E N D E R E Ç O S
ELETRÔNICOS NÃO INFORMADOS À
JUSTIÇA ELEITORAL. MULTA APLICÁVEL
MESMO APÓS REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular, realizada em endereço eletrônico
não registrado junto à Justiça Eleitoral, mas
afastou a aplicação de multa. O recorrente
requer a reforma da decisão para que seja
Num. 44141820 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511934200000043091837
Número do documento: 24101813511934200000043091837
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:10:10

aplicada multa, argumentando que a
regularização posterior não exime a parte
da penalidade prevista na legislação
eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a ausência de comunicação
prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral configura irregularidade
sancionável com multa, mesmo após sua
regularização; e (ii) estabelecer o valor
adequado da multa, considerando a
gravidade da infração e a pronta
regularização do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 57-B da Lei nº 9.504/97 determina
que os candidatos devem comunicar à
Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
em que serão veiculadas propagandas
eleitorais. A não comunicação prévia
desses endereços constitui infração,
conforme entendimento consolidado pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

4 - A regularização posterior dos endereços
eletrônicos utilizados não afasta a aplicação
de multa, uma vez que a finalidade da
norma é garantir a transparência e a
fiscalização adequada das campanhas
eleitorais na internet.

5 - A Corte Eleitoral já firmou o
entendimento de que, mesmo quando há
correção da irregularidade, a sanção
pecuniária permanece aplicável, conforme
jurisprudência do TSE (REspe 0601004-57,
rel. Min. Mauro Campbell Marques).

6 - No caso concreto, não foi demonstrada
gravidade suficiente para afastar a
imposição de multa do patamar mínimo,
especialmente considerando a ausência de
reiteração da conduta e a imediata
regularização dos endereços eletrônicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido para
aplicar multa no valor de R$ 5.000,00 ao
Num. 44141820 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511934200000043091837
Número do documento: 24101813511934200000043091837
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:10:10

candidato Rafael Cita pela veiculação de
propaganda eleitoral em endereço
eletrônico não comunicado previamente à
Justiça Eleitoral.

Tese de julgamento:

1 - "A ausência de comunicação dos
endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral
constitui irregularidade objetiva, passível de
multa, independentemente da regularização
posterior."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º; Resolução-
TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº 060042035,
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS
26/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de representação por propaganda irregular ajuizada pela
COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS, composta pelos
partidos PL, AVANTE, PODE, PMB e MDB, em face da COLIGAÇÃO PRA FRENTE
ARAPONGAS, RAFAEL CITA e EDNA KUMMEL, na qual alega a veiculação de
propaganda em endereços eletrônicos não informados à Justiça Eleitoral.

O juízo da 061ª Zona Eleitoral julgou procedente a representação e
prejudicado o pedido de aplicação de multa em razão da imediata regularização.

A representante recorreu alegando, em síntese, que os representados
utilizaram endereços eletrônicos não registrados e que, a despeito da regularização, a
jurisprudência prevê a aplicação de multa. Ao final, pugna pela aplicação de multa em
valor acima do mínimo em razão da gravidade.
Num. 44141820 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511934200000043091837
Número do documento: 24101813511934200000043091837
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:10:10

Os recorridos ofertaram contrarrazões aduzindo que, apesar de a
irregularidade referente à propaganda eleitoral em endereços eletrônicos não declarados
ter sido reconhecida, houve a imediata regularização dos sites, sem comprovação de
impacto no pleito. Ao final, requerem o total improvimento do recurso e, subsidiariamente,
caso seja imposta multa, que seja fixada no patamar mínimo de R$ 5.000,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico
de 07/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 08/09/2024 (id. 44004871).

Intimado em 10/09/2024, o recorrido ofertou contrarrazões em 11/09/2024,
tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedente a
representação mas afastou a aplicação de multa por propaganda irregular.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
Decido.
Inicialmente, assevera-se que o vício consistente na ausência de instrumento
procuratório, conforme apontado, trata-se de irregularidade sanável, conforme
entendimento do Código de Processo Civil.
O artigo 76, do CPC prevê que, quando houver irregularidade em
representação processual, o juiz deve conceder prazo para a sua
regularização, o que foi devidamente cumprido no presente feito com a
juntada do instrumento procuratório (id. 1237685710).
Desse modo, sendo sanada a irregularidade, não há que se falar em
revogação da decisão liminar anteriormente proferida, pois não houve
comprometimento das condições processuais essenciais ao prosseguimento
do feito.
Quanto ao objeto fundo da demanda, assim dispõe o artigo 28, § 1º, da
Resolução n. 23.610/2019, do TSE:
“Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
Num. 44141820 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511934200000043091837
Número do documento: 24101813511934200000043091837
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:10:10

(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde
que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34
desta Resolução
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - No RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral;
II - No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha”. Grifou-se.
No caso sob lume, conforme certidão do Cartório Eleitoral em ID. 123558164,
a página indicada na inicial não consta com registro.
A respeito da irregularidade da veiculação de propaganda eleitoral em perfis
de redes sociais não indicados, com prévia antecedência, à Justiça Eleitoral,
já se manifestou a Corte Eleitoral paranaense nos seguintes termos:
[...]
Por outro lado, a irregularidade foi reconhecida pela parte representada; além
disso, providenciou sua imediata regularização após ter conhecimento do
presente feito.
Ante o exposto, julgo procedente a representação e, de outro lado, julgo
prejudicado o pedido de aplicação de multa em razão dos fundamentos
acima.
Oficie-se ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA quanto ao
conteúdo da presente, bem como para que efetue o levantamento da
remoção dos conteúdos.
(...)"

Contra tal decisão, o recorrente narra, em síntese, que a Coligação "Pra
Frente Arapongas" e seus candidatos utilizaram endereços eletrônicos não registrados
junto à Justiça Eleitoral para veicular propaganda eleitoral, o que infringe as normas de
transparência e equidade eleitoral.

Aduz que, embora os recorridos tenham regularizado posteriormente os
endereços utilizados, a jurisprudência eleitoral consolidada prevê a aplicação de multa
mesmo após a correção das infrações. Argumenta que a regularização tardia não afasta a
necessidade de penalização, conforme estabelecido no § 5º do art. 57-B da Lei nº
9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.610/2019.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a aplicação da multa
em valor superior ao patamar mínimo, em razão da gravidade da infração cometida,
ressaltando o impacto sobre a transparência e a equidade do processo eleitoral.

Num. 44141820 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511934200000043091837
Número do documento: 24101813511934200000043091837
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:10:10

Os recorridos ofertaram contrarrazões aduzindo que, apesar de a
irregularidade referente à propaganda eleitoral em endereços eletrônicos não declarados
ter sido reconhecida, houve a imediata regularização dos sites, sem comprovação de
impacto no pleito. Defendem que as postagens replicadas nas redes sociais não
causaram desequilíbrio na disputa eleitoral, sendo meras reproduções automáticas de
conteúdo já existente, e que a criação do site foi apenas uma exigência técnica para
tráfego pago nas plataformas Meta.

Ao final, requerem o total improvimento do recurso e, subsidiariamente, caso
seja imposta multa, que seja fixada no patamar mínimo de R$ 5.000,00, dada a pronta
regularização e a ausência de reiteração da conduta.

O art. 57-B, § 1º da Lei das Eleições, determina aos candidatos o dever de
comunicar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos nos quais serão veiculadas as
propagandas:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

Diante das narrativas, restou incontroverso que houve publicação em
endereços eletrônicos não informados previamente à Justiça Eleitoral, limitando-se o
recurso a pugnar pela aplicação de multa que não foi efetivada em primeiro grau, bem
como ao quantum a ser aplicado.

Esta Corte Eleitoral já se pronunciou sobre o tema para as eleições de 2024 e
firmou precedente no sentido de que a regularização posterior não afasta a aplicação de
multa:

ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. MULTA. REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA EM REDES
SOCIAIS SEM COMUNICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44141820 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511934200000043091837
Número do documento: 24101813511934200000043091837
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:10:10

O art. 57-B da Lei 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de comunicação dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, sendo requisito objetivo para a
realização de propaganda eleitoral na internet.
A ausência de comunicação configura infração, mesmo que haja
regularização posterior, conforme entendimento consolidado pelo TSE
(REspe 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
11.05.2021).
A jurisprudência confirma que a comunicação tardia não afasta a aplicação da
multa, sendo o objetivo da norma garantir a transparência e fiscalização das
campanhas eleitorais digitais.
Portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve
ser reformada, com aplicação da multa conforme o §5º do art. 57-B da Lei
9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE Voto pelo provimento do recurso, reformando a
sentença para aplicar multa de R$ 5.000,00 a José Pinto de Lara Junior, pela
propaganda eleitoral irregular realizada nas redes sociais sem comunicação
prévia à Justiça Eleitoral.
Tese de julgamento: "A ausência de comunicação dos endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral
constitui irregularidade objetiva, passível de multa, independentemente
da regularização posterior."
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/97, art. 57-B, §1º e §5º
Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º
Jurisprudência relevante citada:
TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.05.2021
[RECURSO ELEITORAL nº060042035, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
PSESS 26/09/2024]

Diante desse norte jurisprudencial e da legislação, impõe-se a aplicação de
multa eleitoral uma vez que, ainda que regularizada no curso da representação, a
ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos configura irregularidade
punível com multa.

Não obstante, não se vislumbra gravidade suficiente a afastar a multa do
mínimo legal. Com efeito, conforme elementos juntados à inicial, houve veiculação de
propaganda em uma página do Facebook não comunicada. Com relação à página web
[rafaelcita.com.br], embora contenha logomarca com o número e fotografia do candidato,
seu conteúdo principal é a disponibilização do plano de governo e não a propaganda
eleitoral, remanescendo, assim, a irregularidade com relação a página do Facebook.

Nesse diapasão, a fixação da multa no patamar mínimo de R$ 5.000,00 é
suficiente atender aos requisitos de repressão e prevenção da conduta.

Outrossim, considerando que os candidatos possuem registros unitários,
ainda que se tratando de candidato a prefeito e vice, sendo cada um responsável pelas
comunicações de seus endereços eletrônicos e que a página do Facebook considerada
para a irregularidade é pessoal em nome do candidato Rafael Cita, não se vislumbra
Num. 44141820 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511934200000043091837
Número do documento: 24101813511934200000043091837
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:10:10

razão para impor multa à Coligação ou à então candidata ao cargo de Vice-Prefeita.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a procedência da
representação, reformar a sentença para o fim de aplicar multa a RAFAEL CITA no
patamar mínimo de R$ 5.000,00.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600473-55.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE / PMB / MDB] -
ARAPONGAS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
JOAO ALBERTO GRACA - PR19652, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDOS: RAFAEL FELIPE CITA, EDINA MARIA
D E
A Z E V E D O
K U M M E L ,
P R A
F R E N T E
A R A P O N G A S
[ P S D / P P / P S B / D C / N O V O / P D T / P R D / F E D E R A Ç Ã O
P S D B
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR - Advogados
dos RECORRIDOS: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LEANDRO SOUZA ROSA
- PR30474-A, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44141820 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511934200000043091837
Número do documento: 24101813511934200000043091837
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:10:10

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141820 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813511934200000043091837
Número do documento: 24101813511934200000043091837
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:10:10